Tribunal: STF
Processo: HC 206937
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2) FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do não conhecimento monocrático do agravo em recurso especial, pois a referida decisão está amparada no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal – CPP.
    2. "É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, consoante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC e na Súmula 182 do STJ. Precedentes" (AgRg nos EAREsp 1206558/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 18/9/2018). 2.1. No caso em tela, o agravo regimental não impugnou especificadamente o fundamento da decisão monocrática que não admitiu o agravo em recurso especial.
    3. Agravo regimental não conhecido. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso especial n. 1.862.680, ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a absolvição do paciente por insuficiência probatória, substituição do regime inicial de cumprimento da pena pelo regime aberto, bem como substituição por penas restritivas de direito..
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.077, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 157.575, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 164.611, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 190.387, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.201, ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.319, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.702, ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator